Tribunal: TJPA
Processo: 0800200-65.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800200-65.2023.8.14.0401

APELANTE: CLEYTON WILLIAM DUARTE BOSQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.
CONFISSÃO ESPONTÃNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não cabe aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente pois ele não confessou nada, nem perante a autoridade policial e nem em juízo;

2.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800200-65.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

5.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: CLEYTON WILLIAM DUARTE BOSQUE

DEFENSORA PÚBLICA:

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

CLEYTON WILLIAM DUARTE BOSQUE,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o
condenou à
pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto,
pela prática delitiva tipificada no art. 157, §2º, inciso II (roubo majorado pelo concurso de pessoas), do Código Penal.

Narra a denúncia que na data de 4 de janeiro de 2023, por volta das 22h30min, o recorrente, na companhia de dois companheiros de crime de identidade desconhecida, praticou crime de roubo majorado em face de Mirlena Christyne Carvalho da Silva, fato ocorrido na rua Roberto Regateiro, bairro Mangueirão, em frente ao estádio do Mangueirão, nesta municipalidade.

A vítima e seu ex-namorado Renato estavam em frente à residência de Mirlena, quando foram surpreendidos pelos autores do fato, que se aproximaram dirigindo um veículo Nissan Versa, cor branca, placa RNM-2H72.

O casal acabara de chegar de um supermercado e a ofendida abria o portão de sua casa, enquanto Renato retirava compras do porta-malas, momento em que um dos assaltantes desceu do banco do carona portanto, o que parecia uma arma de fogo e, logo em seguida, outo homem saiu do banco de trás.

O recorrente estava dirigindo o automóvel e foi visto pela vítima no momento em que a porta do carro foi aberta. Um dos criminosos exigiu que a ofendida entregasse todos os pertences, enquanto que aquele que portava o simulacro de arma de fogo abortou seu ex-namorado, dele subtraindo um cartão bancário.

Da vítima foram levados documentos pessoais, cartões bancários, uma mala contendo um tênis, perfumes, roupas, óculos de sol e marmita, além de um aparelho celular iPhone 11.

Após o fato o recorrente e seus companheiros evadiram-se do local.

Após o fato, uma guarnição da polícia militar compareceu ao local e levou a vítima em uma viatura a fim de efetuarem buscas pelos responsáveis pelo assalto, porém, não foram localizados. Posteriormente, foram informados que um dos assaltantes fora detido na posse de um simulacro de arma de fogo, utilizado na prática do delito.

Na delegacia da polícia, o recorrente foi reconhecido pela vítima, conforme Auto de Reconhecimento. Interrogado, negou a autoria do delito.

O RMP denunciou o recorrente pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2.º, inciso II do CP.

A denúncia foi recebida na data de 23 de janeiro de 2023 (ID n.º 15141549, Pág.125).

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito, datada de 15 de maio de 2023, condenado o recorrente à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

O apelante interpôs recurso de apelação criminal onde pretende seja reconhecida a incidência da atenuante da confissão e aplicada a redução correspondente.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e no mérito, pelo não provimento do recurso.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço o recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

No que diz respeito ao pedido de aplicação da atenuante da confissão ao caso in concreto veja que também não merece prosperar.

Com efeito, em nenhum momento o recorrente confessou a autoria do delito de forma a justificar a aplicação da atenuante em seu favor. Não confessou no seu interrogatório perante a polícia e em juízo afirmou
“que já participou de outros crimes, mas o roubo em que teve como vítima Mirlena não estava presente.”

O reconhecimento da autoria de um crime é de grande valia para o deslinde de uma investigação criminal, sendo considerada como um serviço à Justiça, uma vez que dá celeridade ao processo e previne eventual aplicação de pena a sujeito inocente, por erro judiciário.

Neste sentido, a confissão espontânea é atenuante criminal prevista pelo Código Penal, em seu artigo 65, inciso III, alínea “d”, que dispõe:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III - ter o agente: (...) d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Desse modo, não havendo confissão espontânea que conduza ao convencimento do julgador, não pode ser aplicada a atenuante prevista pelo artigo supracitado, a ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, pelo juiz julgador. Neste sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci,
in
Individualização da Pena. 8.ª ed., rev.e atual., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2022, pág. 174:

“Soa-nos razoável admitir a confissão como atenuante, quando o juiz a utiliza, expressamente, na sentença, para fundamentar a condenação. Desse modo, se havia dúvida quanto à autoria e o acusado a admite, mesmo sendo qualificada, pode valer para atenuar a pena. quanto à confissão parcial, depende da sua amplitude. Imagine-se negar toda e qualquer agressão à esposa, em caso de violência doméstica, ao mesmo tempo em que admite que estava no local e simplesmente defendeu-se de ato agressivo da própria vítima. Essa confissão é pífia, não significando nada em matéria probatória. Desse modo, parece-nos incabível a atenuante.”

Não há confissão espontânea nos autos. Houve a confissão de já ter praticado outros crimes, porém, o recorrente negou que tenha praticado o delito apurado.

Por outro lado, ainda que se pudesse admitir a aplicação da atenuante, não beneficiaria o apelante uma vez que a pena-base foi aplicada no mínimo legal esbarrando no impeditivo da Súmula 231, do STJ.

Na segunda fase, deve ser afastada a aplicação da confissão, devendo a pena ser mantida no patamar
supra
fixado.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/03/2024